Tribunal: TJSP
Processo: 1003696-73.2022.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidora Pública Municipal. Presidente Epitácio. Magistério. Condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implantação do piso salarial nacional, com reflexos remuneratórios. Omissão. Revisão do julgado. – Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidora Pública Municipal. Presidente Epitácio. Magistério. Condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implantação do piso salarial nacional, com reflexos remuneratórios. Omissão. Revisão do julgado. – Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – Ação extinta. Embargos rejeitados.